Tribunal: TJMT
Processo: 0001393-48.2017.8.11.0109
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001393-48.2017.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DIVINO MATIAS DE ALMONDES - CPF: 415.571.311-04 (APELADO), FRANCIELE MARCONI MARIO - CPF: 076.084.139-05 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
– ENERGIA ELÉTRICA – CLASSE RURAL – LEITURA PLURIMENSAL –COBRANÇA ABUSIVA - ADEQUAÇÃO DAS FATURAS –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- A relação estabelecida entre a concessionária e o usuário de energia elétrica é regida pelas normas de proteção e defesa ao consumidor e, neste contexto, não comprovada a regularidade das cobranças, encargo que competia à concessionária, justifica-se a procedência dos pedidos iniciais.

2- “
A leitura plurimensal em zona rural não pode servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal. In casu, no histórico de consumo do autor, percebe-se que a média dos faturamentos anteriores era bem aquém da média atribuída pela leitura cíclica aos meses aqui discutidos”.
(TJ-MT 10003768620198110012 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021).

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001393-48.2017.8.11.0109

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Marcelância-MT nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização ajuizada por
Divino Matias de Almondes
.

A Julgadora acolheu parcialmente os pedidos, declarou inexistentes os débitos nos importes de R$ 6.105,94 (seis mil, cento e cinco reais e noventa e quatro centavos) e R$ 511,26 (quinhentos e onze reais e vinte e seis centavos), relativos às faturas com vencimentos nos meses de julho e agosto de 2017 e, de conseguinte, determinou sua redução para a quantia correspondente ao valor médio de consumo nos meses anteriores, isso é, R$ 11,61 (onze reais e sessenta e um centavos).

Também condenou a Apelante a devolver, em dobro, o valor das faturas pagas e impugnadas, ou seja, R$ 13.234,40 (treze mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o efetivo desembolso.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou cada parte a arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, e fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ressalvando que, em relação ao Autor/Apelado, a exigibilidade está suspensa porque é beneficiário da justiça gratuita.

De acordo com a Apelante, a sentença comporta reforma porque a Juíza
a quo
desconsiderou o procedimento de faturamento aplicado às unidades consumidoras classificadas como “rural”.

Alega que a Julgadora não analisou o histórico de consumo do Apelado, pelo qual, de acordo com a Apelante, facilmente se constata a regularidade das cobranças objeto da lide.

Aduz que, nas unidades consumidoras rurais, cabe ao Consumidor proceder à anotação da leitura e, depois, informar a Concessionária, para que o faturamento não seja efetuado pela média, evitando, assim, que seja cobrado por eventual acúmulo; contudo, segundo alega, o Apelado, costumeiramente deixa de informar a leitura à empresa, fazendo com que os faturamentos sejam lançados pela média, e não pela real quantidade de energia consumida, o que tem gerado faturas com cobrança do acúmulo não computado.

Assevera que o procedimento está amparado pela Resolução 414/2010 da ANEEL, de modo que não há falar em ilegalidade das cobranças.

Argumenta que, afastada a ilegalidade da cobrança, também não há falar em dever de restituição dos valores pagos.

Embora intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (Id. 109484485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a demanda, o Apelado Divino Matias de Almondes alegou que o pagamento de suas faturas de energia elétrica sempre foi realizado mediante débito automático em sua conta corrente; contudo, nos meses de julho e agosto de 2017, foi surpreendido com débitos exorbitantes promovidos pela Concessionária, nos valores de R$ 6.105,94 (seis mil, cento e cinco reais e noventa e quatro centavos) e R$ 511,26 (quinhentos e onze reais e vinte e seis centavos).

Afirmou que, ao questionar a cobrança, foi informado por prepostos da Energisa S.A. que os débitos são legítimos, pois o Recorrido não havia repassado a leitura da energia à Concessionária; entretanto, ressalvou que jamais foi informado de que deveria repassar qualquer leitura, em especial porque o padrão fica em lugar acessível para que os próprios funcionários da Energisa S.A. promovam a leitura do consumo mensal.

Alegou que não houve alteração na rotina da sua casa que fosse capaz de justificar tamanha discrepância nos valores das faturas, já que nos meses de agosto de 2016 a junho de 2017, jamais pagou qualquer quantia próxima aos valores cobrados em julho e agosto daquele ano.

Assim, requereu a declaração de inexistência dos débitos, pediu que as faturas fossem fixadas no valor de R$ 11,61 (onze reais e sessenta e um centavos), pois essa é a quantia que corresponde à média dos três meses que antecederam as cobranças ilegais e abusivas, além de pugnar a restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente, e indenização por dano moral no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Quando apresentou Contestação, a Concessionária de energia alegou que a cobrança do mês de julho de 2017 é legal, haja vista que
“nos meses anteriores a junho de 2017, não foi possível aos funcionários da empresa procederem à leitura correta do equipamento, porque o aparelho apresentava um impedimento de leitura, de maneira que a cobrança dos meses em questão se deu pela média de consumo dos meses anteriores ou custo de disponibilidade.”

Argumentou que a cobrança, por meio de médias aritméticas, tem respaldado no artigo 87, da Resolução 414/2010.

Quanto à fatura do mês de junho de 2017 (R$ 6.105,94), afirma que naquela data foi realizado acerto de leitura, para recuperar o consumo não registrado nos meses anteriores, em que a cobrança se deu pela média de faturamento, ou pelo custo de disponibilidade, e não pela real quantidade de energia apontada no equipamento, bem como ressalvou que o ato também encontra respaldo na Resolução 414/2010 da ANEEL, precisamente no artigo 113.

Conforme relatado, a Julgadora sentenciante indeferiu o pedido de indenização por dano moral; contudo, declarou a inexistência dos débitos relativos às faturas com vencimentos nos meses de julho e agosto de 2017, determinou a redução para a quantia correspondente ao valor médio de consumo nos meses anteriores, isso é, R$ 11,61 (onze reais e sessenta e um centavos), e também condenou a Apelante a devolver, em dobro, o valor pago, ou seja, R$ 13.234,40 (treze mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o efetivo desembolso.

Inconformada, a Apelante argumenta que a Juíza
a quo
desconsiderou o procedimento de faturamento aplicado às unidades consumidoras classificadas como “rural”, assim como não analisou o histórico de consumo do Apelado, pelo qual, de acordo com a Apelante, facilmente se constata a regularidade das cobranças objeto da lide.

Aduz que nas unidades consumidoras rurais, cabe ao Consumidor proceder à anotação da leitura e, depois, informá-la, para que o faturamento não seja efetuado pela média, evitando, assim, que seja cobrado por eventual acúmulo; contudo, segundo alega, o Apelado, costumeiramente deixa de informar a leitura à empresa, fazendo com que os faturamentos sejam lançados pela média, e não pela real quantidade de energia consumida, o que tem gerado faturas cobrando o acúmulo não computado.

Assevera que o procedimento está amparado pela Resolução 414/2010 da ANEEL, de modo que não há falar em ilegalidade das cobranças.

Argumenta que, afastada a ilegalidade da cobrança, também não há falar em dever de restituição dos valores pagos.

A par da evidente alteração nas teses de defesa, a sentença não comporta reforma
.

Não há dúvida de que a relação estabelecida entre as partes é regida pelas normas de proteção e defesa ao consumidor e, neste contexto,
diante da inexistência de prova da regularidade daquelas cobranças, encargo que lhe competia, justifica-se a procedência dos pedidos iniciais
.

Com efeito, no caderno processual não há qualquer documento capaz de corroborar a cobrança das faturas impugnadas pelo Apelado.

E mais: ainda que a cobrança plurimensal seja lícita e amparada pela normativa da Agência Reguladora, os valores cobrados são
absolutamente discrepantes
do histórico de consumo mensal do Recorrido, conforme se verifica do
Histórico de Contas do Cliente, juntado pela Apelante na Pág. 19, do Id. 109484478.

Ou seja, no caderno processual não se constata provas para amparar o alegado acúmulo de consumo de 11.836kwh e 1.004kwh, para os meses de julho e agosto de 2017.

Oportuno ressalvar que a Apelante foi intimada para manifestar interesse na produção de provas e informou que não pretendia produzir outras além dos documentos que carreou para os autos (Pág. 35, Id. 109484478).

Logo, deve ser mantida a sentença que determinou a desconstituição dos débitos e a emissão de novas faturas, as quais devem ter por base o consumo médio dos últimos doze ciclos.

No mesmo sentido, oportuna transcrição de arestos de relatoria do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, Desembargador João Ferreira Filho e Desembargador Guiomar Teodoro Borges.
Verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL -LEITURA TRIMESTRAL- LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA-ARTIGO 85 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - VALOR DE FATURA EXORBITANTE EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR- AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUE O CONSUMO EXAGERADO PELA PARTE AUTORA- PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373 , II , DO CPC - FATURA DESCONSTITUÍDA
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -
Em imóvel situado em zona rural não se mostra ilícita a conduta da concessionária de energia elétrica que, amparada em Resolução da ANEEL no 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor do autor/agravante de modo trimestral, cobra as do intervalo por estimativa.
2-
A leitura plurimensal em zona rural não pode servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal. In casu, no histórico de consumo do autor, percebe-se que a média dos faturamentos anteriores era bem aquém da média atribuída pela leitura cíclica aos meses aqui discutidos
.
(TJ-MT 10003768620198110012 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO PORDANOS MORAIS –
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL – COBRANÇA PLURIMENSAL – VALORES DISCREPANTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DOS VALORES FATURADOS
– FATURAS QUESTIONADAS – DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE (R$ 6.000,00) – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O CDC garante ao consumidor a “transparência e harmonia das relações de consumo” (art. 4o, caput), assegurando como direito básico o acesso a “informações adequadas e claras” (art. 6o, III) e a garantia de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor” (art. 6o, VIII)
. 2.
É lícita a cobrança do consumo plurimensal na área rural, porém, o procedimento deve observar rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, e sempre deve ser assegurado ao consumidor o devido conhecimento na atividade, garantindo o respeito ao dever de transparência, informação e de contraditório e ampla defesa.
3. A negativação indevida do nome do consumidor a gera dano moral “in re ipsa” e, ainda que não fosse o caso, a cobrança indevida, ao lado da ameaça de interrupção de energia elétrica, são aspectos suficientes a configuração do dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso, mirando o escopo da compensação material da dor moral sofrida, bem como o da eficácia pedagógica/preventiva, embora sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB. 5. Sobre a indenização à título de danos morais, decorrente de ato ilícito de natureza jurídica contratual, incidem correção monetária e juros moratórios de 1% a.m., a partir do arbitramento e da citação, respectivamente. Inteligência dos arts. 405 e 406 do CC, do art. 219 do CPC, da Súmula no 362/STJ, e de precedente do STJ. 6. Nos termos do art , 85, § 2o, do CPC, os “honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos”.
(TJ-MT 10363690620198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2020). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA ABUSIVA -
INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RELAÇÃO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária. Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(TJ-MT 10000960720198110048 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2021). (sem grifos no original)

Assim, sem maiores delongas,
nego provimento ao Apelo
e mantenho hígida a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022